Tribunal: STF
Processo: RMS 37031
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no Mandado de Segurança 22.174/DF. O julgado possui a seguinte ementa (doc. 5, fls. 80-81):
    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL. EDITAL 1/2013 BCB/DEPES, DE 15/8/2013. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
    2. Logo, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número de vagas original. Para tanto, além das vagas, há que ficar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela administração, o que não ocorreu na hipótese. Em idênticos casos, veja-se: AgInt no MS 22.089/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 25/10/2018; MS 22.107/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6/9/2019.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. 
    Informam os impetrantes, ora recorrentes, que impetraram mandado de segurança contra “ato abusivo e ilegal do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas do Banco Central do Brasil, consubstanciado – em relação à primeira autoridade coatora – na falta de autorização para nomeações solicitadas pelo BACEN e – em relação à segunda autoridade coatora – na ausência de nomeação de candidatos regularmente aprovados em concurso público para o cargo de Analista do Banco Central do Brasil” (doc. 5, fl. 103). Aduzem, mais, que sobreveio decisão monocrática denegando a segurança, o que ensejou a interposição de agravo interno, ao qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento.
    Sustentam, em síntese, que “fazem jus à nomeação para o cargo de Analista do Banco Central, tendo em vista a comprovada ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que, aliada ao comprovado surgimento de vagas durante a validade do concurso, ao inequívoco interesse da Administração em preenchê-las, a teor dos referidos Avisos emitidos pelo Presidente do BACEN, bem como à comprovada existência de dotação orçamentária a viabilizar o provimento dos referidos cargos, convolam a mera expectativa em direito líquido e certo passível de tutela por esta via mandamental” (doc. 5, fl. 105). Ressaltam que o Edital de abertura do concurso “consignou que ‘a convocação dos candidatos aprovados dar-se-á para o suprimento de vagas oferecidas por este edital, bem como de outras que vierem a ser autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) durante o prazo de validade do concurso público’, bem como que ‘em eventual autorização adicional de vagas pelo MP, será observada a proporcionalidade da distribuição inicial por cargo/área de conhecimento/praça de lotação’ (item 4.2.1)” (doc. 5, fl. 107). Argumentam que, “conforme as informações prestadas pelo Banco Central do Brasil e atos publicados no Diário Oficial da União (anexado à inicial) durante o prazo de validade do concurso (até hoje) ocorreram 394 vacâncias no cargo de Analista do Banco Central” (doc. 5, fl. 108). Prosseguem, dizendo que “o concurso expirou no dia 27 de setembro de 2015, e apesar destas 394 vacâncias no decorrer do concurso, até a impetração do mandado de segurança foram nomeados apenas 50 excedentes para o cargo de Analista do Banco Central, ou seja, apenas 12,5% além dos 400 cargos ofertados foram preenchidos” (doc. 5, fl. 108). Destacam, na sequência, “que o Presidente do Banco Central passou a emitir, durante o prazo de validade do concurso, inúmeros avisos ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão destacando a necessidade de novas nomeações pela crescente rotatividade de servidores no órgão e demanda de serviço” (doc. 5, fl. 112). Asseveram, outrossim, que, “em evidente disparidade com a necessidade na contratação de servidores ocupantes do cargo de Analista, a existência de cargos vagos e vacâncias ocorridas no decorrer do concurso, o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão deixou escoar o prazo de validade do certame sem autorizar o devido preenchimento das vagas e sem motivar a omissão” (doc. 5, fl. 114). Afirmam, então, que “o caso em questão comporta a violação ao direito líquido e certo dos Impetrantes, ora recorrentes, de serem nomeados, ante a ocorrência de flagrante preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, tendo em vista: (i) a existência de aprovados no cadastro reserva; (ii) o interesse da Administração no provimento das vagas; (iii) a ocorrência de vacâncias a alcançar a posição do impetrante, dentro do prazo de validade do concurso; (iv) a existência de cargos vagos; e (v) dotação orçamentária suficiente para provimento dos cargos” (doc. 5, fl. 114). Alegam, também, que “a presente demanda encontra amparo no entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ‘leading case’ RE 837.311, submetido à sistemática da repercussão geral”, no qual “consagrou-se o entendimento de que o candidato aprovado e classificado, ainda que fora do número de vagas do edital do concurso, possui direito subjetivo à nomeação para o cargo em que concorreu, caso comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, sendo exatamente este o caso da presente demanda” (doc. 5, fls. 121-123). Destacam, ainda, recente julgado da Primeira Turma desta CORTE, “em que fora concedida a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 22.813/STF, em anexo, para determinar a nomeação dos impetrantes no cargo de Procurador do Banco Central, em caso idêntico ao presente” (doc. 5, fl. 131).
    Requerem, ao final, “seja conhecido e provido este recurso ordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, concedendo-se a segurança pleiteada para: (a) declarar o direito dos recorrentes à nomeação, posse e exercício do cargo efetivo de Analista do Banco Central do Brasil, pólo Brasília; (b) condenar os recorridos em obrigação de fazer, consistente na efetivação do direito declarado; (c) se não for possível a nomeação, posse e exercício do recorrente no concurso veiculado pelo Edital nº 01/2013 do Banco Central do Brasil, seja, o direito declarado, efetivado nos próximos cargos vagos surgidos de vacância ou mediante criação por lei” (doc. 5, fls. 135-136).
    A União pugnou pelo não provimento do recurso (doc. 5, fls. 153-157). O Banco Central do Brasil, por sua vez, pleiteou o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu não provimento (doc. 5, fls. 161-176).
    É o breve relato do essencial. Decido.
    O recurso não merece provimento. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, pelo fundamento de que os impetrantes, aprovados fora do número das vagas, não comprovam de forma cabal que a administração pública, ao deixar de nomeá-los, agia arbitrária e imotivamente (doc. 5, fl. 94).
    O elemento central para a denegação da segurança baseou-se na verificação de que a dotação orçamentária, com base na Nota técnica n. 168/CGDPS/SEAFI/SOF/MP, com autorização para provimento de até 22.463 cargos vagos no Executivo, com o limite financeiro de R$ 1.413.715,10, seriam distribuídos em todo funcionalismo público federal, não exatamente ao Banco Central, conforme afirmam os recorrentes. 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, no sentido de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.” 
    Com idêntica orientação, cito recentíssimos julgados proferidos, em casos semelhantes, por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: RMS 36.782 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020; RMS 36.866 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.820 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.801 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.779 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.784 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020. 
    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente